Tribunal: TJDFT
Processo: 0015758-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA denominação anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 436/441 – ID 8166121 e fls. 442/457 – ID 8166132), em razão do descumprimento da determinação exarada no decisão de id 17033374. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto